Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-74.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000760-74.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. Advogado(s): ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA APELADO: AURELINO LACERDA ROCHA Advogado(s):MARCIO MIRANDA E SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO NOVO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a servidão administrativa sobre imóvel indicado em matrícula juntada exclusivamente pelo réu, sem prévia intimação da autora para se manifestar acerca de documento novo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização, como fundamento da sentença, de documento novo juntado pela parte adversa, sem prévia intimação para manifestação, configura nulidade por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 do CPC/2015 proíbe a decisão surpresa, exigindo que todas as partes sejam ouvidas sobre os elementos considerados na fundamentação. 4. A sentença utilizou expressamente a Matrícula nº 3.060, apresentada exclusivamente pelo réu mediante documento novo, para delimitar o imóvel objeto da servidão, sem prévia oitiva da autora, restando caracterizado, assim, prejuízo processual. 5. Nesse cenário, a ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documento relevante para o deslinde da causa caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar à parte autora a manifestação sobre o documento novo relevante para o deslinde da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000760-74.2023.8.05.0199, em que figuram como apelante NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A. e como apelada AURELINO LACERDA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.